Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-93.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800470-93.2018.8.14.0133

APELANTE: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A já qualificados, devidamente representado por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 18852684, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA. NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA A AÇÃO INDIVIDUAL COM IDÊNTICO PLEITO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SENDO CLARA A OPÇÃO LEGAL, GARANTIDA AO INTERESSADO, EM ESCOLHER SE VALER OU NÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OU OPTAR PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 104 DA LEI 8.078/90 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.”

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado seria omisso, posto que não se manifestou acerca da tese de dano moral decorrente de suposto dano ambiental, como ocorrido no caso, versa sobre direito individual homogêneo, vez que é patente a existência e efetividade de direito difuso, caracterizado pela natureza transindividual do suposto dano, uma vez advir de dano ambiental que é indivisível.

Assim, por ser um direito difuso, essencialmente coletivo, denota-se que o dano moral decorrente de dano ambiental é, por sua natureza, indivisível, transindividual e indeterminado, possuindo uma indeterminação subjetiva de sua titularidade. Ocorre que a decisão embargada não trouxe em suas razões qualquer manifestação ou consideração acerca de tais fatos sustentados pelas embargantes em suas razões quando da interposição do Agravo Interno, incorrendo, portanto, em evidente omissão, que precisa ser imprescindivelmente sanada. Defendem ser pacífico o entendimento de que este tipo de dano não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária não

apenas sua comprovação, mas a demonstração de sua especificidade e diferenciação dos danos experimentados daqueles já tratados em sede de tutela coletiva.

Como demonstrado, a parte embargada considera que teria pretenso direito ao dano moral decorrente do dano ambiental pela simples existência do aterro, pleiteando, na verdade, dano ambiental difuso que já se encontra em discussão em sede de Ação Civil pública, sem demonstrar exatamente quais foram os danos experimentados na sua esfera individual. Por fim, de forma subsidiária, pleiteiam as embargantes que sejam providos os presentes embargos para suprir omissão quanto à suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva, à luz do Tema Repetitivo 60/STJ

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada quanto ao argumento de que o dano moral decorrente de suposto dano ambiental, como ocorrido no caso, versa sobre direito individual homogêneo, vez que é patente a existência e efetividade de direito difuso, caracterizado pela natureza transindividual do suposto dano, uma vez advir de dano ambiental que é indivisível, aponto que restou devidamente decidido por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto pelas ora Embargantes que
a
existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Consequentemente, no caso não há óbice a discussão individual, tendo em vista que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.

Consoante entendimento do STJ “nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema
opt out
para alcance dos efeitos da coisa julgada
erga omnes
produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Portanto, está cristalino que a opção pelo ajuizamento da ação individual é garantia legal conferida ao interessado. Inexistindo motivo para maiores delongas a respeito da questão, consequentemente
,
entendo não assistir razão ao embargante.

Assim, tendo o voto condutor do acórdão se pronunciado sobre as questões ora suscitadas, inexiste omissão a ser sanada. Defende as Recorrentes que, de forma subsidiária, deve os embargos serem providos para suprir omissão quanto à suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva, à luz do Tema Repetitivo 60/STJ
[1]
. Pois bem, acredito que tal argumento de igual modo não merece prosperar, tendo em vista a necessidade melhor elucidação perante o Juízo Singular, que poderá vir a suspender a ação original caso entenda devido. Nesse momento, acredito que haveria ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

A fundamentação adotada não implica em omissão no julgado, não podendo servir os embargos de declaração como meio de rediscussão dos assuntos discutidos no julgado.

Por fim, ressalto que a simples oposição dos aclaratórios faz com que a matéria e os respectivos dispositivos legais sejam automaticamente prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagrou o prequestionamento ficto.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Questiona-se se diante de ajuizamento de ação coletiva, pode o Juízo suspender, ex officio e ao início, o processo de ação individual multitudinária atinente à mesma lide, preservados os efeitos do juizamento para a futura execução. A suspensão, no caso de ação multitudinária, não ofende os dispositivos legais envolvidos (CDC arts. 103 e 104, § 3º; CPC, arts. 2º e 6º; e CC, arts. 122 e 166).

Belém, 25/06/2024